Tribunal: TJSP
Processo: 1000538-97.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ação de arbitramento de honorários julgada parcialmente procedente – Apelo principal do autor, buscando a majoração dos honorários e adesivo do réu – Preliminares rejeitadas – Mérito – Improcedência da demanda que se impõe – Réu que já fez o pagamento dos honorários advocatícios aos demais advogados que compuseram o contrato – Extinção da dívida em relação a ele – Artigo 269, do Código Civil –

Ementa:
Ação de arbitramento de honorários julgada parcialmente procedente – Apelo principal do autor, buscando a majoração dos honorários e adesivo do réu – Preliminares rejeitadas – Mérito – Improcedência da demanda que se impõe – Réu que já fez o pagamento dos honorários advocatícios aos demais advogados que compuseram o contrato – Extinção da dívida em relação a ele – Artigo 269, do Código Civil – Inexigibilidade da obrigação em face do réu – Se o caso, cabe ao autor discutir com os demais advogados, que integraram o contrato, o correto rateio da remuneração, e não diretamente do cliente, que já fez a quitação dos honorários – Percentual do repasse correto cabível a cada advogado que se constitui obrigação combinada entre outros ("res inter alios acta") – Alegação da parte autora, de que "não há comprovação do pagamento mencionado pelo requerido" que é genérica – Com o levantamento do crédito da parte ré na demanda trabalhista, é presumível que tenha havido o repasse dos honorários aos advogados responsáveis pelo levantamento do depósito judicial, o que dá verossimilhança à alegação da parte ré, de que já houve quitação dos honorários diretamente aos demais advogados – Sentença reformada – Apelo adesivo provido, julgada improcedente a demanda, prejudicado o exame do recurso principal.